Tribunal: STF
Processo: RHC 200954
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Recurso em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 137.013/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Alex Sandro Pieckhardt cumpre pena pela prática de crime de roubo majorado.
    Buscando a concessão de prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, a defesa formulou pedido para o Juízo de origem, que o indeferiu, nos seguintes termos:
    (…)
    JULGO PREJUDICADO o pedido formulado nestes autos digitais, tendo em vista que a petição não foi instruída nos termos do Comunicado Conjunto n. 249/2020.
    (…)
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contra a decisão do Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba. A 13ª Câmara Criminal do Tribunal de origem não conheceu do writ, conforme a ementa abaixo:
    Habeas Corpus - Pretensão voltada à concessão de prisão domiciliar - Writ não instruído com peças essenciais à compreensão da dita ilegalidade - Ordem não conhecida.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a aplicação do art. 117, II, da LEP, pois "a situação no sistema carcerário é precária e não há como se falar em atendimento médico de qualidade.". Por decisão monocrática, o Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, não conheceu do recurso, nos seguintes termos:
    (…)
    A petição do recurso ordinário é deficiente.
    O recorrente não explica o lastro para o seu pedido de prisão domiciliar. É preciso ler as demais peças dos autos para concluir que ele pretende a aplicação Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Mesmo assim, não existe direito subjetivo ao desencarceramento, em razão da pandemia e nenhum documento comprova estado de saúde extremamente fragilizado, contexto de disseminação da Covid-19 no lugar onde o apenado cumpre pena ou falta de assistência à sua saúde.
    A possibilidade de contágio pelo novo coronavírus existe dentro e fora do sistema penal. Sem evidência concreta de que o risco à vida e à integridade do recluso é acentuado na penitenciária, em razão de índices epidemiológicos maiores dos que os verificados no ambiente externo, não é possível, de maneira excepcional, mitigar a execução penal.
    Ademais, o acórdão recorrido não é ilegal, pois o pedido de prisão domiciliar nem sequer foi apreciado pelo Juiz da VEC. A supressão de instância e a deficiente instrução do habeas corpus obstam, também no âmbito desta Corte, o conhecimento da ação mandamental.
    O remédio constitucional prescinde de maiores formalidades, mas a competência do órgão julgador é requisito para o seu processamento. Ademais, toda a prova do direito alegado deve estar pré-constituída, pois se trata de ação mandamental e esse ônus é exclusivo do impetrante. No caso, os requisitos foram descumpridos, o que impede o conhecimento da insurgência.
    Entretanto, não há prejuízo de que, de forma adequada, a defesa requeira a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ ao Juiz da VEC, uma vez que a matéria não está preclusa.
    À vista do exposto, não conheço do recurso em habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFIQUE A PRISÃO DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Matéria não analisada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente apreciada por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    2. Ademais, a "Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais" (AP 996 AgR-quinto, Rel. Edson Fachin, 2ª T., DJe 28/9/2020). O julgador tem de avaliar as peculiaridades de cada caso concreto para decidir pela adoção, ou não, de medidas humanitárias durante a execução penal.
    3. As instâncias ordinárias não analisaram o pedido de prisão domiciliar e não se verifica excepcionalidade concreta que justifique a concessão do benefício, de ofício, pois a defesa invocou genericamente a situação de pandemia sem comprovar eventual condição clínica debilitada do sentenciado, falta de assistência à saúde no cárcere ou surto preocupante do novo coronavírus no ambiente penal.
    4. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "o Colendo Tribunal de Justiça Paulista, inclusive, por meios do Provimento do Conselho Superior da Magistratura n. 2545/2020, determinou diversas medidas excepcionais para evitar a proliferação do vírus. Entre as novas determinações, ficam suspensos por 30 dias os prazos processuais; as inspeções ordinárias; as audiências; as sessões do Tribunal do Júri; o cumprimento de diligências pelos oficiais de justiça; o atendimento ao público externo; e o cumprimento dos mandados não urgentes.".
    Alega que "há dois componentes extremamente perversos nessa equação, de um lado a absoluta insalubridade dos presídios brasileiros e a consequente saúde debilitada de quem é mantido neles encarcerado, e do outro o reconhecimento de que a disseminação do coronavírus é muito mais rápida em ambientes fechados e aglomerados e que a letalidade é muito maior naqueles identificados em algum grupo de risco. A receita para que os presídios brasileiros se transformem em verdadeiras câmaras mortuárias em poucas semanas está dada caso não se tome alguma urgente providência.".
    Afirma, por fim, que "deixar de acolher o pedido de liberdade provisória ou de conversão em prisão domiciliar é compactuar com a continuidade desses constrangimentos ilegais que podem vir a causar a morte de centenas ou milhares de pessoas, por culpa do Estado que as mantém encarceradas mesmo diante da iminência da pandemia alcançá-las, ainda que sem condições de evitar a propagação e garantir o efetivo atendimento.".
    Requer, assim, "seja acolhido e provido o presente recurso ordinário constitucional, bem como concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, colocando imediatamente o Paciente em liberdade, com a produção dos regulares efeitos legais e jurídicos.".
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, além disso, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.
    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com base na Resolução n. 62/2020, do CNJ, sob os seguintes fundamentos:
    (…)
    Sem razão o insurgente.
    No recurso ordinário, a parte buscou a aplicação do art. 117, II, da LEP, pois "a situação no sistema carcerário é precária e não há como se falar em atendimento médico de qualidade" (fl. 72). Entretanto, não alegou nem trouxe evidências de: a) debilidade extrema de saúde por motivo de doença grave e b) impossibilidade de assistência no cárcere.
    Não basta a alegação genérica de que vivenciamos a pandemia da Covid-19 para requerer o desencarceramento. Dentro e fora das unidades penais existe a possibilidade de infecção pelo novo coronavírus, mas, para a adoção das medidas preventivas à propagação da doença, tem de ser ponderado o risco epidemiológico que o apenado suporta em sua unidade penal.
    A Recomendação n. 62/2020 do CNJ é apenas uma orientação; não criou uma ordem geral de soltura. Sua aplicação, em regra, depende da constatação de que: a) o preso está debilitado e corre risco de agravamento de sua saúde a partir do contágio da doença e b) existe um cenário preocupante de contaminação em grande escala no ambiente prisional onde se encontra.
    As peculiaridades da execução (reincidência, natureza do crime etc.) também orientam a análise das providências humanitárias, pois persiste, mesmo durante a pandemia, o direito da coletividade à segurança pública, de modo que alguns indivíduos têm de continuar encarcerados, recebendo a devida assistência nas unidades penais.
    Deveras: "Recomendação n. 62/2020, do CNJ [...] não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus [...] não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade [...] (Supremo Tribunal Federal, AP 996/DF, decisão monocrática, Min. Edson Fachin, DJe 7/4/2020).
    Não se verifica excepcionalidade apta a justificar a concessão do pleito.
    Ademais, o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Juiz da VEC. A supressão de instância e a deficiente instrução do habeas corpus obstam, também no âmbito desta Corte, o conhecimento do recurso ordinário e a concessão de ordem, de ofício.
    Entretanto, como assinalei na decisão agravada, não há prejuízo de que a defesa requeira a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ ao Juiz da VEC, uma vez que a matéria não está preclusa. A autoridade de primeiro grau conhece de perto a realidade dinâmica da penitenciária e pode determinar dilação probatória para dirimir fundada dúvida sobre a condição de saúde do postulante.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente